Tribunal: TCU
Processo: 040.470/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 07/2023 - Contratação de obra do Laboratório do Controle da Qualidade com fornecimento de contêiner e infraestruturas correlatas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Inteiro teor:
Acórdão 1076/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, ante a apreciação do mérito da matéria, ordenar a adoção da medida abaixo e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e ao Instituto de Tecnologia em Fármacos: 1. Processo TC- Processo 040.470/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanginhos) . 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. dar ciência ao Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de publicação tempestiva, em portal eletrônico da entidade na Internet, do RDC Eletrônico 7/2023, com inobservância do art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988, do art. 8o da Lei 12.527/2011 e de deliberações deste Tribunal ( Acórdão 389/2020-TCU-Plenário , consoante itens 1.6.2 e 1.6.3, além dos Acórdãos 93/2008 e 2458/2021, ambos do Plenário do TCU) ; e 1.6.2. encaminhar cópia da instrução peça 36 à Secretaria de Gestão e Inovação (Seges) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) , órgão gestor do Portal de Compras do Governo Federal, para que avalie a sugestão de disponibilizar, no sistema de Consulta Detalhada de Compras Públicas - RDC Eletrônico, em benefício da transparência, a opção de consulta mediante inserção de Uasg e número do certame.